Tribunal: TJES
Processo: 0001628-61.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001628-61.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO VIANA DA SILVA e outros

APELADO: MARCO ANTONIO BARCELOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a improcedência do pedido de usucapião. Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer a que título o proprietário registral anterior detinha o imóvel para aliená-lo; e (ii) estabelecer se há contradição na decisão ao, supostamente, reconhecer os requisitos da usucapião e, ao mesmo tempo, afastá-la com base em uma dação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito ou o reexame de matéria fática.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a pretendida pelo jurisdicionado.

Inexiste omissão, pois o acórdão embargado especificou que a alienação do imóvel ao embargado ocorreu em 2010, pelo proprietário registral (Sr. Carlos Marcelino), representado por sua procuradora (filha dos embargantes).

Inexiste contradição, pois o acórdão reconheceu a posse ad usucapionem apenas no período de 2000 a 2010. A posterior dação em pagamento do bem e a formalização da transferência da propriedade ao embargado, seguida da celebração de contrato de locação com os embargantes, interrompem a posse qualificada, afastando o animus domini.

A validade da transferência da propriedade ao embargado (dação em pagamento) e a existência da relação locatícia foram reconhecidas em ação de despejo anterior (nº 0012343-41.2011.8.08.0035), já transitada em julgado, cujos termos integram as razões de decidir.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
NEILMA GOMES VIANA DA SILVA e RONALDO VIANA DA SILVA
em face do acórdão ID 14394084, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargado
MARCO ANTÔNIO BARCELOS.

Em suas razões recursais (ID 15221403), os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, sob os seguintes fundamentos: (i) deve ser esclarecido a que título o Sr. CARLOS MARCELINO detinha a propriedade imóvel para poder celebrar contrato de compra e venda com o Embargado; (ii) contradição ao consignar o preenchimento dos pressupostos legais para o reconhecimento da usucapião, ao mesmo tempo em que afasta a prescrição aquisitiva com base na presunção de dação em pagamento realizada pelos Embargantes, o que não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de escritura pública.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Eis os questionamentos que os Embargantes pretendem sejam respondidos por meio dos presentes aclaratórios para, segundo alegam, sanar vício de omissão:

a) a que título o Sr. CARLOS MARCELINO detinha a propriedade imóvel para poder celebrar contrato de compra e venda com o EMBARGADO?

b) onde há nos autos a confirmação de que a transferência foi realizada pelos EMBARGANTES, e não pelo Sr. CARLOS MARCELINO?

c) onde há nos autos a confirmação de que a filha dos EMBARGANTES atuou em conformidade com os poderes outorgados pelo Sr. CARLOS MARCELINO DO AMARAL?

Nitidamente, a pretensão dos Embargantes não consubstancia intenção de sanar vício de omissão, mas de revolver a matéria fática já apreciada e decidida por este órgão julgador, o que não se amolda à finalidade do presente recurso de embargos de declaração.

De toda sorte, as questões suscitadas estão bem delineadas no acórdão embargado: o proprietário registral do imóvel (art. 1.245, § 1º, do CC), por meio de sua procuradora, qual seja a filha dos Embargantes, alienou o imóvel ao Embargado, no ano de 2010; após a transferência da propriedade do imóvel ao Embargado, os Embargantes permaneceram no imóvel por força de contrato de locação, o que desnatura a qualidade da posse exercida, pois ausente
animus domini
.

Ademais, o fato alusivo à transferência do imóvel para fins de dação em pagamento e posterior formalização de contrato de locação restou efetivamente apurada e reconhecida na ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035, já transitada em julgado, cujos termos integram as razões de decidir do acórdão embargado,
in verbis
:

“O conjunto probatório revela que, em 2010, o imóvel foi validamente transferido ao recorrido, Marco Antônio Barcelos, mediante dação em pagamento de dívida preexistente. É o que se reconheceu no bojo da já mencionada ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035.

A escritura pública de compra e venda foi regularmente lavrada, tendo a filha dos apelantes atuado como procuradora do alienante originário, Sr. Carlos Marcelino. O próprio apelante reconheceu, no âmbito daquela ação de despejo, que, após a celebração desse negócio jurídico, permaneceu no imóvel com a anuência do novo titular, Marco Antônio Barcelos, sem pagamento de aluguel, situação posteriormente regularizada com a assinatura de contrato de locação datado de 27 de abril de 2010, sendo forçoso acrescentar que, no âmbito daquele ação de despejo, não prevaleceram as teses de invalidade do referido negócio jurídico de locação e tampouco do negócio de transferência do imóvel ao aqui apelado.

Eis o que constou no acórdão proferido no âmbito da ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035, in litteris:

“Nada obstante, o próprio apelante Ronaldo Viana da Silva admite ter transferido o bem para o recorrido [Marco Antônio Barcelos], com o fim de quitar empréstimo contraído com este, o qual permitiu sua permanência no bem mediante contrato de locação, conforme se extrai de seu depoimento:

‘Que a assinatura de folha 15 é do depoente, mas que assinou sob coação; Que esclarece o depoente que na realidade passou por dificuldades financeiras, já que atuava no ramo do açúcar e que sofreu pressão da indústria, e que o apartamento nunca pertenceu ao Autor, e sim ao depoente; Que o Autor pressionou o depoente, já que existiam cheques de terceiros na mão do Autor; Que inicialmente o Autor passou a negociar com o depoente; Que o depoente nunca negou a dívida que era de seus clientes; Que o depoente não tinha condição de pagar o valor em juízo, já que os títulos pertenciam aos clientes do depoente, e que estavam inadimplentes; Que o apartamento foi colocado à venda e que o Autor deu um prazo para que a venda fosse concluída em quatro ou seis meses; Que o depoente entende que o débito existente era de oitenta e nove mil reais aproximadamente; Que alguns clientes sustaram cheques; Que foram emitidos cheques pela filha do depoente; Que o valor respectivo foi quitado, mas que mesmo assim foram incluídos como se não tivessem pagos, daí o Autor ter reclamado do depoente o montante de cento e vinte e seis mil reais, salvo engano; Que por tal situação os cheques emitidos pela filha do depoente foram sustados; Que os cheques emitidos pela filha do depoente não foram devolvidos pelo Autor; Que o valor de venda do apartamento seria de duzentos e vinte mil reais; Que o apartamento não foi vendido; Que o depoente estava ameaçado pela indústria; Que o Autor passou a procurar pelo depoente no seu escritório com a finalidade de assinar um contrato de compra e venda do apartamento, bem como a escritura [...] Que o Autor, o depoente e um tabelião se dirigiram até Baixo Guandu com a finalidade de colher a assinatura da filha do depoente; [...] Que em Baixo Guandu, a filha do depoente assinou o documento e, posteriormente foi lavrada a escritura; [...] Que não recorda a data em que foi assinado o contrato de locação; [...] Que o autor permitiu que o depoente permanecesse no imóvel; Que o depoente nunca pagou aluguel ao Autor, já que o Autor e o depoente nunca chegaram a um acordo de preço do apartamento.’ (fl. 151/2)

Assim sendo, o depoimento do recorrente denota que ele deu o imóvel como pagamento de dívida contraída perante o apelado e que sabia que permanência no bem estava sendo tolerada, isto é, que em determinado momento poderia ter que desocupá-lo.

À evidência, a transmissão do apartamento com o objetivo de quitar dívida não é ilícita, por si só, na medida em que, nos artigos 356 e 357, o Código Civil prevê a dação em pagamento, podendo dela ser objeto bem imóvel. Especificamente quanto à alegação dos recorrentes de que a transferência do bem e o contrato locatício se deram em razão de coação, há que se observar o disposto pelo art. 151 do CC, consoante o qual “a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

In casu, os apelantes afirmam apenas que se encontravam ameaçados “pela indústria”, não declinando a forma como se deu a ameaça, tampouco o temor que os acometia. Pelo contrário, o apelante Ronaldo Viana da Silva aduz em seu depoimento pessoal que não recebeu ameaça de morte pelo recorrido (fl. 151), razão pela qual os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova quanto a esta alegação, na forma do inc. II do art. 333 do CPC.

[...]

Do mesmo modo, não assiste razão aos recorrentes quanto ao pleito de declaração de nulidade dos contratos de compra e venda e de locação em face da suposta simulação.

Acerca da simulação, Sílvio Venosa observa que ‘a característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional entre a vontade e a declaração. Há na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera aparência do negócio. Os contraentes pretendem criar aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.’

Com efeito, a simulação não é vício de consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação, sendo, em verdade, uma desconformidade consciente da declaração, havendo o conluio, a mancomunação, de duas ou mais pessoas, com vistas a dissimular perante terceiros.

Logo, não se vislumbra a presença dos pressupostos para a caracterização da alegada simulação, na medida em que não se depreende um conluio com o fim de ludibriar terceiros, mas sim a dação de imóvel em pagamento de dívida com a tolerância da permanência do antigo proprietário mediante contrato de locação.”

Com a transferência do imóvel em 2010, formalizada por escritura pública, e com o reconhecimento da nova relação jurídica de locação, a posse exercida pelos apelantes passou a ser tolerada e precária, desprovida, portanto, do requisito subjetivo essencial à aquisição originária da propriedade.”

Em continuidade, não há contradição. O reconhecimento da posse com
animus domini
até o ano de 2010, não invalida a conclusão de que houve a transferência da propriedade, naquele ano, ao Embargado, conforme se infere o seguinte trecho, in litteris:

“Relativamente à posse exercida entre os anos 2000 e 2010, tal não descaracteriza a válida disposição da propriedade ocorrida ao apelado Marco Antônio, conforme reconhecido no âmbito da ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035. Os apelantes, embora não figurassem como proprietários registrais do imóvel, eram de fato, e, no exercício dos poderes da propriedade, dispuseram do bem, dando-o em pagamento de dívida contraída, de sorte que a pretensão de reconhecimento de usucapião não poderia servir para, de modo transversal, subverter os efeitos jurídicos de um negócio voluntário e válido, praticado pelos próprios recorrentes, que operou a extinção do domínio de fato anteriormente exercido, substituindo-o por vínculo contratual diverso, fundado na anuência do novo titular do direito real.

Assim é que a posse exercida de 2000 a 2010 pode ser reputada ad usucapionem. Contudo, ao se perfectibilizar a dação em pagamento e a consequente transferência da propriedade, a interrupção da posse qualificada é manifesta, consubstanciando disposição do próprio bem como exercício dos poderes de proprietário.

Destarte, evidenciado que, à época do ajuizamento da presente demanda, em 2016, os apelantes não mais exerciam posse com animus domini, mas sim detinham o imóvel com base em contrato de locação firmado com o legítimo proprietário, e que a propriedade do imóvel foi validamente transferida ao apelado em momento anterior, no ano de 2010, não há como prosperar a tese de usucapião.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)